Tribunal: TJDFT
Processo: 0755155-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. EXCEÇÃO À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a alegação de impenhorabilidade de valores bloqueados por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau, que rejeitou a alegação de impenhorabilidade e manteve o bloqueio de valores realizado por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud), observou adequadamente os requisitos legais para afastar a proteção conferida às verbas de natureza salarial prevista no Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Vencimentos, salários e demais verbas remuneratórias possuem natureza impenhorável conforme o art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil estabelece. A norma tem por finalidade garantir a dignidade do devedor, assegurando-lhe meios básicos de subsistência.
4. Os extratos bancários apresentados indicam que a movimentação financeira da conta do agravante era composta por múltiplos créditos oriundos de pessoas diversas, sem elementos que demonstrassem vínculo empregatício ou natureza salarial.
5. O agravante não comprovou a origem salarial da quantia bloqueada e tampouco demonstrou que o montante seria indispensável à sua subsistência. A mera alegação de natureza alimentar não satisfaz o ônus probatório exigido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “A diversidade de créditos de origem não comprovadamente salarial impede o reconhecimento da natureza alimentar do valor bloqueado”
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, inc. IV e § 2o
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp no 1.874.222/DF, Relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 19.4.2023.